Tribunal: TCU
Processo: 029.742/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9546/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.742/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Silveira Seabra (XXX.167.554-XX); Gabriel Marins Correa Limoeiro (XXX.707.217-XX); Joao Paulo Vaz Motta (XXX.961.047-XX); Jorge Nathan da Silva Moura (XXX.142.077-XX); Lucas de Almeida Balbio Torres (XXX.935.867-XX); Lucas de Oliveira Fernandes dos Santos (XXX.753.008-XX); Luiz Felippe Gomes Pereira Teixeira (XXX.891.707-XX); Matheus da Silva Napoleao (XXX.472.837-XX); Murillo Meneses Gouvea (XXX.381.908-XX); Victor Borba Sehade (XXX.018.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.